Tribunal: TJDFT
Processo: 0703373-42.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO NA EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas quando a condenação pelo crime de lesão corporal vem lastreada em provas sólidas, como as declarações da vítima, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório.
2. Para se configurar erro na execução, deve haver elementos concretos de que o agente não visava atingir a vítima e que o resultado decorreu de um equívoco involuntário, o que não se verifica no caso dos autos, em que o conjunto probatório indica que a pedra foi arremessada contra a ofendida quando ela se recusou a permanecer no local, após uma sequência de discussões entre o casal.
3. Recurso conhecido e desprovido.